Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz dos depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, deve ser mantido o decreto condenatório. No delito de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, o comportamento do réu e as circunstâncias nas quais realizada a apreensão do bem representam parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa.